Tribunal: TJMT
Processo: 1029422-17.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029422-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA DA SILVA DE BRITO - CPF: 068.221.911-86 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (RECORRIDO), GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO - CPF: 074.385.357-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há omissão, contradição ou vício apontado, o embargo de declaração deve ser improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela Embargada e, por unanimidade, NEGOU-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A Embargante alega que houve omissão na decisão, pois afirma que é fato incontroverso a cobrança embutida de seguro prestamista, argumenta que inclusive são contratados pelo mesmo instrumento contratual, de modo que indevida sua cobrança enseja a reparação por danos materiais e morais.

Requer o acolhimento dos presentes Embargos para que sanado os vícios apontados e reformada a sentença para dar procedência aos pedidos da exordial.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões afirmando que inexiste erro ou vício da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de declaração

1029422-17.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

Origem:

1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Maria Eduarda da Silva De Brito

Embargado(s):

Cardif do Brasil Vida e Previdencia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Com relação à alegada omissão verifica-se que não há qualquer omissão no julgado, posto que a contratação do empréstimo via cédula de crédito bancário(financiamento de veículo) foi realizada diretamente com o “banco toyota”, enquanto o termo de contratação de seguro prestamista se dá em contrato diverso com a empresa CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, portanto igualmente não há que se falar em contradição, vejamos:

Contrato de cédula de crédito bancária(id.

185594674):

Contrato de aquisição de seguro prestamista FACULTATIVO inclusive seu cancelamento a qualquer tempo ( id. 185594686):

Ademais, consta o seguinte no acórdão embargado:

“Não havendo qualquer prova que o consumidor foi obrigado, por imposição da Recorrida, a contratar o seguro de proteção financeira (prestamista), ainda mais quando este foi contrato em documento diverso e separado do contrato de empréstimo pessoal realizada pelo Reclamante, a simples alegação não é suficiente para configurar a venda casada, portanto nega-se a pretensão do Recorrente de indenização por dano moral. Sendo inclusive contratação facultativa conforme contrato separados.”

Desta forma, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Inclusive posicionamento sedimento pela jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGATORIEDADE NA CONTRATAÇÃO. ÔNUS INCUMBE AO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO, ART. 333, I, CPC. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte autora alega que foi inserido sem sua anuência um seguro prestamista na contratação do empréstimo pessoal de nº. 344.484.408. Com isso, requer a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, e a compensação pelos danos morais sofridos.

2. Não havendo qualquer prova que o consumidor foi obrigado, por imposição da Recorrida, a contratar o seguro de proteção financeira (prestamista), ainda mais quando este foi contrato em documento diverso e separado do contrato de empréstimo pessoal realizada pelo Reclamante, a simples alegação não é suficiente para configurar a venda casada, portanto nega-se a pretensão do Recorrente de indenização por dano moral.

3. Não sendo reconhecida a ocorrência de venda casada, deve ser mantida a sentença que não concedeu o dano moral.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “a inversão do ônus da prova não é automática e absoluta em todo e qualquer caso relativo à relação consumerista, de modo que não implica na isenção de produção probatória de uma das partes, a exigir do consumidor a comprovação mínima do fato por ele alegado. In casu, é possível constatar que a informação acerca do seguro prestamista constou de forma expressa na referida cédula de contrato bancário nº. 344.484.408. (Id.96513895). Assim, o que se tem dos autos é a plena validade contratual, a qual devem seus termos serem preservados, vez que, não eivados de qualquer vício de consentimento por parte da consumidora. Com efeito, “O seguro prestamista tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário. Assim, não prospera a pretensão indenizatória, uma vez que adquirido empréstimo junto a Instituição Financeira, sendo que o seguro esteve à disposição do Reclamante durante a vigência do contrato. Não havendo que se falar em venda casada. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido para julgar improcedente a pretensão inicial. (N.U 1000388-38.2021.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021) destaquei Desta forma, inexistindo elementos suficientes para responsabilizar civilmente a Reclamada, já que não fora constatada qualquer conduta ilícita, entendo por improcedente os pedidos formulados na exordial pelo Reclamante”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil C/C Art. 6º da Lei 9.099/95, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte Reclamante.” não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1059138-26.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Portanto, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos
, mas deixo de acolhê-los
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024